Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008167-06.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Corrupção ativa, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HANNA PRISCILLA BORGES SOARES - CPF: 041.556.541-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANA REGINA GOMES - CPF: 488.614.338-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA - CPF: 070.299.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SEQUESTRO DE VALORES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE CONTAS, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE QUAIS BENS TERIAM ORIGEM ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, BEM COMO PARA SUPORTAR UMA FUTURA REPARAÇÃO COLETIVA DO DANO CAUSADO – PREVENÇÃO DA REPRODUÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – POSSIBILIDADE DE DESVENDAMENTO DA ORIGEM DO PATRIMÔNIO –
NULIDADE DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PRODUZIDOS POR REQUISIÇÃO ILEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMPARTILHADO PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)
– NULIDADE AFASTADA – TEMA 990 DO STF –
APELO DESPROVIDO
.

O
decisum
, ainda que de maneira concisa, é objetivo e claro, sendo que a autoridade judicial esclareceu aquilo que a realidade demonstra todos os dias a quem tem olhos de ver: que, frente ao poder econômico e político das organizações criminosas, não há alternativas efetivas a não ser o ataque - pelos meios legais dispostos ao Estado-Juiz -, aos seus meios materiais de existência e sobrevivência.

A finalidade das medidas acautelatórias que se decretam em procedimentos penais por crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros perpetrados por organizações criminosas, antes de acautelar os interesses legítimos de eventuais vítimas, a fim de assegurar a reparação dos danos econômicos ou o perdimento de bens em favos da União, é a de inibir a própria continuidade da conduta delitiva.

Igualmente, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, e, ao contrário, a apelante não logrou em apresentar nenhum elemento apto aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova ou alteração na ordem cronológica dos diálogos apresentados no relatório policial.

Verifica-se que a representação policial está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e não em quebra de sigilo bancário desprovida de autorização judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Hanna Priscilla Borges Soares
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da medida cautelar de no 1009689-88.2022.811.0037, determinou o bloqueio de contas e indisponibilidade dos valores.

A apelante sustentou, em resumo que: 1) não há uma única linha na decisão que bloqueou os valores da empresa da requerente que possa ser utilizada como fundamento para seu deferimento (
sic
); 2) ausência de demonstração da proveniência lícita dos bens, de dilapidação do patrimônio e de elementos informativos mínimos de participação; e, 3) ilegalidade da requisição de relatórios de inteligência financeira ao COAF, sem autorização judicial.

Nesses termos, requereu seja revogada a decisão que decretou a quebra do sigilo bancário e o sequestro de valores das contas bancárias, com imediata cassação das medidas cautelares impostas, bem como o desentranhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo COAF e juntado nestes autos sem autorização judicial e sem indícios mínimos de que os R$1.200,00 (mil e duzentos reais) transferidos à conta da empresa sejam oriundos do tráfico de drogas (
sic
) (id. 164514190, p. 04/26).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 164514190, p. 60/68).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através dos eminentes Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 167535194), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Apelação Criminal – Sequestro de valores - Pedido de revogação da decisão que determinou o bloqueio de contas, por ausência de fundamentação idônea e de individualização de quais bens teriam origem ilícita – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada - Preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei - Imprescindibilidade da medida como forma de garantir a recomposição dos danos causados ao erário, bem como para suportar uma futura reparação coletiva do dano causado – Prevenção da reprodução dos fatos criminosos – Possibilidade de desvendamento da origem do patrimônio –
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hanna Priscilla Borges Soares
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da medida cautelar de no 1009689-88.2022.811.0037, determinou o bloqueio de contas e indisponibilidade dos valores.

A apelante sustentou, em resumo que: 1) não há uma única linha na decisão que bloqueou os valores da empresa da requerente que possa ser utilizada como fundamento para seu deferimento (
sic
); 2) ausência de demonstração da proveniência lícita dos bens, de dilapidação do patrimônio e de elementos informativos mínimos de participação; e, 3) ilegalidade da requisição de relatórios de inteligência financeira ao COAF, sem autorização judicial.

Pois bem.

Emerge dos autos que a Polícia Civil, após longo trabalho investigativo, apurou a existência de uma organização criminosa sediada em Primavera do Leste, voltada, em tese, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A investigação sobre os suspeitos durou meses e foi realizada por meio de interceptações telefônicas, quebra do sigilo bancário, busca e apreensão devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário.

Peço vênia para transcrever a decisão objurgada:

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, em que se busca o bloqueio de contas e indisponibilidade dos valores encontrados nas contas bancárias dos investigados no inquérito policial no. 307.4.2022.9249 (54/2022).

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se favorável à representação formulada pela autoridade policial (id. Num. 105794722).

É o relato. Decido.

O art. 3o da Lei 12.850/2013 prevê que em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

I - colaboração premiada;

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;

III - ação controlada;

IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais;

V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica;

VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica;

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11.

No mesmo sentido o artigo 60 da Lei 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal .

Segundo Renato Brasileiro[1], como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas assecuratórias previstas na legislação pátria jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Compulsando a representação formulada pela autoridade policial, verifico a presença de todos os requisitos acima descritos.

O fumus boni iuris vem demonstrado por meio dos elementos disponíveis até o momento, conforme se infere por meio do relatório de investigação elaborado pela autoridade policial,
vez que após a apreensão do aparelho celular em posse do suspeito LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Léo do Chevette”, conhecido no meio policial por ser um dos líderes da organização criminosa “Comando Vermelho”, constatou-se que o mesmo vem movimentando expressiva quantidade de dinheiro oriundo do comércio de entorpecentes nesta cidade e região
.

Corroborando tal assertiva, infere-se dos autos que após diligencias realizadas pela Policia Civil,
foram juntados diversos comprovantes de depósito em sua maioria na forma de “Pix”, nas contas de Leandro Mirando e dos demais investigados, consoante Relatório Técnico no 004/2022
(Id.105627453).

A propósito, colaciono trechos do referido relatório:

Id Num. 105627453 - Pág. 20: No dia 28/02/2022 “CAOS” diz que tem um dinheiro para passar para “LEO”, no dia seguinte “LEO” responde que o que ele tiver em espécie pode passar para seu irmão, o WENDER ADVOGADO (ouvir) e o do pix vai passar os dados.

Id Num. 105627453 - Pág. 22 No dia 04/03/2022 “CAOS” manda relatório de fechamento de mensalidades recebidas de faccionados que chama de “camisas irmãos” e de comércio cadastrado. “LEO” fala para mandar “as peitas” nesse pix e informa a chave pix 66 98142 6402 (ouvir).

Num. 105627453 - Pág. 30 LEO então confirma o valor da dívida da droga R$ 2.300,00 e passa os dados da conta para depósito do dinheiro oriundo do tráfico de drogas: Agencia 0809 Conta 46824-0 em nome de Rodolpho 044.384.751-71.

Num. 105627453 - Pág. 33 Logo em seguida MELHER GERE envia outro comprovante no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em nome de SOELY DE OLIVEIRA, tendo como destinatário a pessoa de SEBASTIANA ALVES DE ARAUJO.

Num. 105627453 - Pág. 45 LEO diz que PONTAFIRME é quem vai ficar responsável por receber o “kank”, que RAFINHA está atrás de um pix para fazer o pagamento (ouvir). LEO fala para PONTAFIRME fazer um pix na chave aleatória em nome de PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR.

Id. Num. 105627453 - Pág. 59 Em seguida envia comprovante de pix no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) tendo como destinatário a pessoa de ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA, Banco Santander, Agencia 2185 Conta 1012016-9.

O periculum in mora, por sua vez, caracteriza-se pelo fato de que a demora no curso do processo principal, qual seja, incidente registrado sob o número 1008019-15.2022.811.0037/PJE pode fazer com que a tutela jurídica que se pleiteia, ao ser concedida, não tenha mais eficácia, pois trata-se de investigação complexa composta por mais de 240 alvos, de modo que o decurso do tempo que poderá levar até o término das investigações e eventual instauração de ação penal, fará com que a prestação jurisdicional se torne inócua, ineficaz, até mesmo porque caso não seja freada a movimentação financeira em razão da venda de drogas há possibilidade de que os investigados continuem a fomentar a organização criminosa por eles criada, bem com que sigam auferindo vantagens financeiras com a prática delituosa.

Ademais, para apuração mais precisa e minuciosa dos fatos mencionados na presente representação, e como forma de desmantelar os membros e seus associados que agem nesta região, as medidas ora pleiteadas são medidas que se revelam mais eficazes e adequadas.

Assim, justificada a indispensabilidade da medida, não somente pelo fumus boni juris, mas sobretudo pelo periculum in mora, nos termos dos arts. 3o da Lei 12.850/2013 e 60 da Lei 11.343/2006, determino o BLOQUEIO DE CONTAS E INDISPONIBILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS dos investigados:

WENDER LUIZ DOS SANTOS 932.762.571-49

RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM 044.384.751-71

VENZOM SERVICOS 41.336.670/0001-60

...

TOP CELULARES EIRELI 18.108.813/0001-65

HANNA PRISCILLA BORGES SOARES 041.556.541-30.

...”

Neste contexto, caso confirmada a participação da apelante na organização criminosa – o que somente se esclarecerá com a instrução criminal -, é certo que houve comprovadamente transações bancárias com a exposição de valores para alguns alvos, dentre eles para a apelante e sua empresa, Top Celulares, conforme se verifica no trecho do relatório elaborado pela autoridade policial:

“Do dia seguinte, 04/03/2022, LUCAS RARIDD diz que pegou a mercadoria e pede para passar a conta para repassar o dinheiro “das camisa”. LEO então envia o os dados de conta em nome de TOP CELULARES EIRELI”
(id. Num. 105627453 - Pág. 117).

Ao que se percebe, é justamente nessa linha de ideias, que o juízo singular decretou o bloqueio de contas e indisponibilidade dos valores encontrados, e assim o fez de modo irrestrito, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais valores especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a individualização de cada um dos valores sobre que deveria recair a constrição.

O
decisum
acima transcrito, ainda que de maneira concisa, é objetivo e claro, sendo que a autoridade judicial esclareceu aquilo que a realidade demonstra todos os dias a quem tem olhos de ver: que, frente ao poder econômico e político das organizações criminosas, não há alternativas efetivas a não ser o ataque - pelos meios legais dispostos ao Estado-Juiz -, aos seus meios materiais de existência e sobrevivência.

Por outro lado, a finalidade das medidas acautelatórias que se decretam em procedimentos penais por crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros perpetrados por organizações criminosas, antes de acautelar os interesses legítimos de eventuais vítimas, a fim de assegurar a reparação dos danos econômicos ou o perdimento de bens em favos da União, é a de inibir a própria continuidade da conduta delitiva.

O fenômeno do crime organizado, por suas peculiaridades, exige a compreensão do hermeneuta de que a descoberta de um ilícito penal, como por exemplo, o tráfico de drogas ou a lavagem de dinheiro, representa, quase sempre, uma, dentre a constelação de outros crimes que dificilmente são elucidados sem uma intervenção drástica do Poder Judiciário, com a utilização das medidas cautelares em geral, como uma estratégia acauteladora do risco de expansão dessas atividades ou migração dessas organizações para outros contextos, o que é uma outra característica do fenômeno.

Daí que o afastamento do sigilo financeiro, bancário e, por consequência, o bloqueio de contas e indisponibilidade dos valores encontrados, conforme se deu no caso concreto, é absolutamente legítimo, na medida em que, previstos no Código de Processo Penal e em legislação especial – Lei no 11.343/06 -, atuam em plena conformidade com a finalidade legal de prevenir a reprodução dos fatos criminosos.

DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA

A apelante alegou que
“as mensagens colacionadas pela Autoridade Policial em seu relatório foram inseridas fora do contexto, tendo em vista que NÃO MOSTROU E NÃO DISPONIBILIZOU AO JUÍZO OU SUA DEFESA A ÍNTEGRA DOS DIÁLOGOS EM QUE OS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA FORAM ENVIADOS (quebra da cadeia de custódia).”

Não obstante as alegações da apelante, é cediço que o denominado “Pacote Anticrime” inseriu alguns dispositivos no Código de Processo Penal, dentre ele o artigo 158-A, segundo o qual
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
.

Por sua vez, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir seu voto no RHC 77.836/PA, ensinou que a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ. RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julg. 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

In casu
, a simples alegação defensiva de que as mensagens que, em tese, apontam a apelante aos fatos não estão na sequência do que foi encontrado no aparelho celular do alvo
Leandro Miranda dos Santos
, não tem, por si só, o condão de invalidar a prova coletada pela autoridade policial, agente público que possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo, gozam de presunção de legitimidade.

Por outro lado, embora a defesa busque gerar dúvidas quanto à legalidade e das provas extraídas do aparelho celular de Leandro, não apresentou qualquer elucidação hábil quanto a origem dos valores recebidos através de PIX na conta de sua empresa (Top Celulares Eireli) que foram registrados nos diálogos extraídos do aparelho celular mencionado, o que por si só também não levaria à conclusão almejada, visto que no Relatório Policial assim como na Denúncia já ofertada não há como as autoridades incluírem todos os diálogos interceptados sob pena de inviabilizarem as peças processuais, constando destas peças apenas e somente as partes “mais importantes”, porém, o conteúdo todo consta dos autos e com autorização judicial, de forma que a Cadeia de Custódia foi sim preservada, na sua íntegra, bastando para tanto, a douta defesa acessar os autos (já digitalizados, e devidamente armazenados à disposição deste douto juízo e, das partes).

Assim, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, e, ao contrário, a apelante não logrou em apresentar nenhum elemento apto aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova ou alteração na ordem cronológica dos diálogos apresentados no relatório policial.

Também, é certo que o acesso a toda a cadeia de custódia das provas é imprescindível a defesa e, conforme extrai-se do próprio relatório policial (Relatório Técnico n.o 004/2022) a cópia dos dados extraídos do aparelho celular do alvo Leandro encontra-se devidamente documentado e armazenado em arquivo específico no Núcleo de Inteligência da cidade de Primavera do Leste, o qual encontra-se integralmente à disposição do juízo ou a d. defesa para comprovar se houve, de fato, qualquer irregularidade a questionar a legitimidade da prova colhida.

Portanto, as provas colhidas através da extração de dados do aparelho celular do alvo Leandro Miranda do Santos são seguras e coesas de modo que deve ser afastado qualquer alegação defensiva nesse ponto.

DA ILEGALIDADE DA REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

A apelante alegou, ainda, que a autoridade policial requisitou Relatórios de Inteligência Financeira ao COAF, sem autorização judicial, violando, desta forma, o sigilo bancário e financeiro da recorrente.

Contudo, o fato de ter a autoridade policial acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) não viola o sigilo bancário/financeiro da apelante, uma vez que o relatório tem natureza jurídica equivalente à de “peças de informação”.

Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro:

“O Código de Processo Penal, genericamente, dá o nome de peças de informações a todo e qualquer conjunto indiciário resultante das atividades desenvolvidas fora do inquérito policial, a exemplo de um procedimento investigatório criminal presidido pelo próprio órgão ministerial, um relatório de comissão parlamentar de inquérito, etc.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal comentado. 2a ed., Salvador: Juspodivm, 201, p. 162).

As informações que integram um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), são eminentemente de inteligência financeira e protegidas por sigilo legal, cabendo às autoridades destinatárias o dever de preservação do sigilo, porém não estão incluídas na chamada cláusula de “reserva do judiciário”, não dependendo de ordem ou decisão judicial, tanto é que são enviadas
ex officio
pelo COAF, às autoridades competentes, conforme determina a lei.

Ainda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) possui acesso somente a base de dados cadastrais da Receita Federal, não sujeitas a sigilo fiscal, que contém informações como CPF, CNPJ, nome, razão social, endereço, e-mail, participações societárias e capital social das empresas dependentes.

Desta forma, as informações de um RIF constam movimentações genéricas financeiras, com as circunstâncias em que elas ocorreram, os dados cadastrais e as razões básicas das suspeitas, sendo prescindível autorização judicial para que a autoridade policial tenha acesso ao relatório.

Neste contexto, necessário se faz uma requisição contendo breve relato dos fatos investigados, a identificação dos elementos de materialidade ou indiciários dos ilícitos tidos por praticados e do correspondente enquadramento legal, os prováveis autores e respectivos graus de participação no evento, a descrição do modus operandi empregado, sem prejuízo da exposição de elementos outros, porventura úteis para o Coaf na produção de inteligência financeira.

Assim, as informações comunicadas ficam à disposição, não sendo necessária autorização judicial de quebra de sigilo para acessá-las ou utilizá-las dentro de um contexto investigatório, tal como fez a autoridade policial na investigação em questão.

Em resumo, as informações disponíveis no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para uso em investigações, é legítimo e não caracteriza quebra de sigilo financeiro, de modo que não houve qualquer irregularidade por parte da autoridade policial ao realizar análise dos Relatórios de Inteligência Financeira n.o 74244, 74246 e 74247, compartilhados através do Sistema do COAF (ID n.o 105626572 - Pág. 2)

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“não há ilegalidade no compartilhamento de dados, pois, conforme precedentes desta Corte Superior, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941”
(RHC 142.653/DF, Relator: Olindo Menezes (Des. convocado do TRF da 1a Região), Sexta Turma, j. 21/09/2021)”.

Ainda:

“A atribuição desenvolvida pelo COAF se insere no âmbito das atividades de natureza penal persecutória. Assim, pode ser utilizada como fundamento para a quebra de sigilofinanceiro. Precedentes do STF e do STJ. É permitido o compartilhamento dos relató rios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial (STF, RE 1.055.941, TRIBUNAL PLENO, publicado em 18/3/2021)”.
(AgRg na CauInomCrim n. 69/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03.06.2022).

Ademais, para declaração de ilicitude dos relatórios de inteligência financeira produzidos por requisição ilegal do Ministério Público, consequentemente seu desentranhamento dos autos e de todas as provas que deles se originarem, não merece prosperar, pois, de acordo com a repercussão geral - TEMA 990 do Supremo Tribunal Federal - STF, dispõe com o seguinte dispositivo:

“É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”

Como sabido
“é permitido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial (STF, RE 1.055.941, TRIBUNAL PLENO, publicado em 18/3/2021)”.
(AgRg na CauInomCrim n. 69/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03.06.2022).

Ainda, não há como prosperar a pretensão defensiva de desentranhamento dos RIFS do referido procedimento sob alegação de que não possui envolvimento com os demais integrantes da organização, bem como que os valores apreendidos foram adquiridos de forma lícita em período anterior àquele que corresponde à investigação, visto que referidos argumentos se confundem com o próprio mérito das investigações, sendo este momento prematuro e a via inadequada para sua análise.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Hanna Priscilla Borges Soares
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023